Tribunal: TJMT
Processo: 1031871-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031871-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), N. A. O. - CPF: 075.777.861-52 (AGRAVADO), JOSENIL MARIA ALMEIDA - CPF: 016.405.541-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), JOSENIL MARIA ALMEIDA - CPF: 016.405.541-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO COM BASE EM PARECER TÉCNICO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Sinop/MT contra decisão monocrática que manteve o direcionamento da obrigação de custear tratamento multidisciplinar (ABA) a menor com Transtorno do Espectro Autista, com bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o ente responsável pelo custeio do tratamento multidisciplinar; (ii) verificar se o agravo interno apresenta fundamentos aptos a reformar a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno limita-se à mera rediscussão da matéria, sem apresentação de fatos ou fundamentos novos.

4.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

5.

A solidariedade permite o direcionamento da obrigação conforme critérios técnicos e repartição de competências.

6.

Parecer do NAT-Jus indica que os tratamentos são de média complexidade e inseridos na atenção básica, de responsabilidade municipal.

7.

O Município possui estrutura técnica e institucional para a prestação dos serviços.

8.

Alegações genéricas de alta complexidade e custo não afastam a obrigação quando desacompanhadas de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sem inovação argumentativa.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo direito à saúde, admitido o direcionamento da obrigação conforme critérios técnicos (Tema 793/STF).

3.

O Município é responsável pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar quando demonstrada sua capacidade técnica e a natureza do serviço.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
contra decisão monocrática (Id 328997873) que negou provimento ao agravo de instrumento no 1031871-77.2025.8.11.0000, mantendo o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar no protocolo ABA ao menor
N.A.O.
, portador de Transtorno do Espectro Autista, com bloqueio de R$ 83.160,00 (oitenta e três mil, cento e sessenta reais) das contas municipais para custeio de seis meses de tratamento.

O agravante reitera, em síntese, os mesmos fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, sustentando que o tratamento multidisciplinar na modalidade ABA constitui procedimento de alto custo e alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências administrativas previstas nas Portarias GM no 1785/2003 e no 1556/2002.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), bem como o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, para defender que o direcionamento inicial da obrigação deve observar as normas de repartição de competência, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes.

Requer, ao final, o provimento do recurso para direcionar o cumprimento do custeio do procedimento ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões (Id 350701879), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto recursal.

O agravado, representado por sua genitora, também apresentou contrarrazões (Id 353122351), manifestando-se pelo não conhecimento do recurso por seu caráter protelatório e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Argumenta que o agravo interno constitui mera repetição dos fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar o julgado.

Destaca que a responsabilidade solidária dos entes federativos não pode ser afastada por regras infraconstitucionais de repartição de competências e que o parecer técnico do NAT-Jus indicou expressamente a competência municipal para os tratamentos requisitados. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
contra decisão monocrática (Id 328997873) que negou provimento ao agravo de instrumento no 1031871-77.2025.8.11.0000, mantendo o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar no protocolo ABA ao menor
N.A.O.
, portador de Transtorno do Espectro Autista, com bloqueio de R$ 83.160,00 (oitenta e três mil, cento e sessenta reais) das contas municipais para custeio de seis meses de tratamento.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada na alegada perda superveniente do objeto em razão da decisão proferida nos autos de origem.

Embora tenha sido ocorrido o julgamento do recurso de apelação no 1018765-37.2024.8.11.0015, tal circunstância não implica, necessariamente, a perda do interesse recursal. A decisão impugnada nestes autos de agravo de instrumento possui objeto próprio e específico, relacionado ao cumprimento provisório de sentença.

Superada a questão preliminar, verifica-se que o agravo interno não merece prosperar, porquanto se limita a reiterar, de forma praticamente idêntica, os mesmos fundamentos já apresentados no agravo de instrumento e devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada.

O agravante não trouxe qualquer elemento novo, fático ou jurídico, capaz de infirmar a fundamentação expendida na decisão recorrida. Limitou-se a manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado, sem demonstrar, concretamente, a existência de erro, omissão ou contradição que justificasse a reforma do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado como mero instrumento de rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quando ausente a demonstração de vício específico na decisão impugnada.

Elemento de extrema relevância para o deslinde da controvérsia reside no fato de que a decisão monocrática ora impugnada foi integralmente confirmada pela decisão proferida nos autos da Apelação Cível no 1018765-37.2024.8.11.0015, em 29.01.2026, que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para direcionar, primariamente, a obrigação de fazer ao Município de Sinop.

No mais, a decisão monocrática agravada analisou de forma completa e fundamentada a questão relativa ao direcionamento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista, concluindo, com acerto, pela responsabilidade primária do Município de Sinop.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em parecer técnico do NAT-Jus, que indicou expressamente que os tratamentos requisitados (psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia) inserem-se no contexto da atenção básica e da reabilitação, cuja oferta é preferencialmente de responsabilidade municipal.

O parecer destacou que
"o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar numa unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde Mental/CAPS do município de domicílio do menor"
.

A decisão monocrática consignou, ainda, que o Município de Sinop dispõe de estrutura adequada para o fornecimento dos tratamentos requisitados, contando com equipe multiprofissional no CAPSi - Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, no CER - Centro Especializado em Reabilitação e no Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva, onde há atendimento pelo SUS de Psicologia Infantil, Psicoterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicopedagogia.

Registrou-se, ademais, que o Município de Sinop cumpriu Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inaugurando o CAPSi e atualizando, em 01.07.2024, os diagnósticos atendidos pela unidade, incluindo expressamente o Transtorno do Espectro Autista com rede de atendimento feito por equipe multiprofissional.

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que o Município possui capacidade técnica e institucional para o atendimento da demanda, não se justificando o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso com base em alegações genéricas de alto custo ou alta complexidade.

A respeito, nossa e. Câmara:

“DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO INTERNO
. OBRIGAÇÃO DE FORNECER
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO CONFORME PARECER TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do Juízo de origem para que o Município de Sinop custeasse tratamento multidisciplinar à menor com TEA, com bloqueio de valores em suas contas, reservando ao Estado responsabilidade subsidiária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar à menor com Transtorno do Espectro Autista deve recair sobre o Município de Sinop
, ou se cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a repartição de competências no SUS e a natureza dos serviços exigidos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de garantir o direito à saúde não impede que o juiz direcione a obrigação com base em critérios técnicos.

4.
O parecer do NAT indicou que o Município dispõe de equipe apta e estrutura para oferecer os serviços requeridos.

5. Os procedimentos (fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional) não se caracterizam, por si, como de alta complexidade.

6. A alegação de alto custo não foi acompanhada de prova técnica suficiente para afastar a conclusão administrativa.

7. A medida de bloqueio é proporcional para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
É válida a decisão judicial que direciona a obrigação de fornecer tratamento a menor com TEA ao Município de Sinop, com base em parecer técnico que atesta sua capacidade de prestação dos serviços.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a possibilidade de direcionamento conforme regras de repartição administrativa de competências do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793, Repercussão Geral).”
(TJMT, 2o CDPC, Agravo Interno no 1032376-05.2024.8.11.0000, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 23.06.2025) (g.n)

Igualmente, em caso de minha relatoria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Sinop/MT
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso,
para determinar ao Município o fornecimento de tratamento multidisciplinar (protocolo ABA) à paciente com TEA, enquanto houver indicação médica, seja na rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Município alega que tais procedimentos seriam de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional) a paciente com Transtorno do Espectro Autista, à luz da repartição administrativa de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, mas autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

O parecer técnico do NAT classifica os procedimentos como de média complexidade e de responsabilidade municipal, não se tratando de procedimentos de alta complexidade ou de alto custo.

O Município de Sinop implantou o CAPSi “Novo Amanhecer”, com equipe multiprofissional capaz de prestar os serviços requisitados, evidenciando sua capacidade técnica e institucional para o atendimento.

O Município não demonstrou, com base concreta, qualquer incapacidade para o cumprimento da obrigação, limitando-se a alegações genéricas sobre competências administrativas.

Precedentes do próprio TJMT já reconheceram, em casos semelhantes, a responsabilidade primária do Município de Sinop pelo fornecimento de tratamentos a pacientes com TEA.

O recurso se limita à tentativa de rediscussão da matéria sem trazer fatos novos ou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município é responsável primário pelo fornecimento de tratamentos multidisciplinares a paciente com TEA quando os procedimentos são classificados como de média complexidade e há estrutura local disponível para o atendimento.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento da obrigação ao ente mais bem posicionado para executá-la, conforme a repartição de competências do SUS.”
(TJMT, 2o CDPC, Agravo Interno no 1009774-83.2025.8.11.0000, Relator: Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, j. em 10.11.2025) (g.n)

Portanto, o direcionamento primário ao Município de Sinop mostra-se tecnicamente adequado e juridicamente fundamentado, não merecendo reforma.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Os argumentos apresentado no agravo interno não possuem força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, que se fundamentou em avaliação técnica especializada, nas normas de organização do Sistema Único de Saúde e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Neste sentido, o precedente desta Corte:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante novo foi trazido pelos agravantes, verificando-se apenas reiteração de argumentos já apreciados e refutados na decisão monocrática.

O mero inconformismo das partes, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão alcançada, não se mostra suficiente para fins de provimento aos recursos.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo no 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, julgado em 31/01/2018)

Quanto ao pedido formulado pelo agravado de aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, entende-se que não merece acolhimento.

Embora o agravo interno tenha reiterado argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de modificar o julgado, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à caracterização da litigância de má-fé ou do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os agravos internos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026